Tribunal: TJDFT
Processo: 0712898-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Processo : 0712898-32.2023.8.07.0000 DESPACHO Cuida-se de ação de habeas corpus impetrado pelo advogado Max Vanuth de Macedo Maia, haja vista o alegado constrangimento ilegal na liberdade de locomoção do paciente SERGIO MACIEL PINHEIRO, por ato imputado à Juíza do Núcleo de Audiência de Custódia do DF. O impetrante informa, inicialmente, que impetrou outro habeas corpus contra o mesmo ato coator, não admitido por falta de elementos suficientes para examinar as assertivas do impetrante, justificando que a nova impetração foi instruída com a “decisão que decretou a prisão preventiva, bem como demais documentações necessárias para o apontamento da ilegalidade da medida extrema”. Prossegue relatando que o paciente foi preso em flagrante no dia 16/03/2023 pela suposta prática de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), alegando ausentes os requisitos da prisão preventiva. Ressalta que o paciente é pai de uma menina de cinco anos de idade com guarda compartilhada definida, trabalha como motorista de aplicativo e ajuda no sustendo da casa onde reside com sua avó, pessoa idosa de 79 anos de idade e portadora de doença grave. Sustenta que a prisão preventiva do paciente se ampara em fundamentação abstrata, o que afronta diretamente o art. 315 do CPP e art. 93, IX, da CF. Pugna pela concessão, em caráter liminar, da ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva ou substituí-la pelo recolhimento domiciliar. Contudo, não é possível a análise no Plantão. Cabe ao impetrante instruir adequadamente o pedido de habeas corpus, consoante orienta a jurisprudência, o que não foi observado no caso porquanto, como informado pelo próprio impetrante, o pleito já fora deduzido em juízo, não sendo possível aferir, neste momento, o fundamento da decisão dada na ação anterior, embora o impetrante alegue inadmissão. Dispõe a Portaria GPR n. 762, de 20/03/2023, em relação ao Plantão Judicial do Segundo Grau de jurisdição, a ser cumprido no período designado: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus , cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; [...] § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. Portanto, não sendo possível verificar o alcance da decisão na ação anterior e considerando a previsão do art. 4o, § 2o, da Portaria GPR 762 de 20/03/2023, que regulamenta o Plantão Judicial no 2o Grau de jurisdição, na qual a Presidência estabeleceu a inadmissibilidade das medidas já apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, cabendo, com efeito, ao próprio Relator natural do feito deliberar sobre eventual outros pleitos e diligências formuladas, deixo de apreciar qualquer outro pedido de não urgência no presente feito em sede de Plantão Judicial de 2a Instância, determinando que os autos sejam encaminhados à Relatoria natural. Intime-se. Brasília – DF, 5 de abril de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Desembargador Plantonista